Tribunal: TJSP
Processo: 1120433-41.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
ção - Embargos acolhidos.*
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1120433-41.2022.8.26.0100; Relator (a): Souza Lopes; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2024; Data de Registro: 12/02/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito

Relator(a):

Souza Lopes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/02/2024

Data de publicação:

12/02/2024

Ementa:

*Embargos de Declaração – Obscuridade – Existência – Custas recolhidas a maior – Desnecessidade de complementação - Embargos acolhidos.*